Tribunal: STF
Processo: RE 1483615
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Sergipe, cuja ementa está assim redigida (Doc. 4, fl. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. OMISSÃO SUPRIDA. ACOLHIMENTO DO RECURSO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.”



    Inicialmente, o Juízo de origem havia dado provimento à apelação do INSS, em acórdão cuja ementa está assim redigida (Doc. 3, fl. 1):



    “PENSÃO POR MORTE. PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA DIB. PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS”.



    Opostos Embargos de Declaração acima referidos, foram acolhidos, sem efeitos infringentes, para suprir omissão no que tange à fixação de DCB (data da cessão do benefício) da pensão por morte, a fim de esclarecer que a pensão por morte não cessa automaticamente, pois o benefício é vitalício, nos termos do art. 77, § 2º, I, da Lei 8.213/1991, com a redação pela Lei 9.032/1995, não se aplicando a MP 664/2014 e a respectiva Lei de conversão 13.135/2015, uma vez que essas normas são inconstitucionais por violação ao art. 246 da CF (Doc. 4).



    Os segundos Embargos de Declaração, foram desprovidos (Doc. 5).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o INSS alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 62; e 264 da CF/1988.



    De início, defende a constitucionalidade da Medida Provisória 664/2014 e da Lei de conversão 13.135/2015, que alteraram dispositivos da Lei 8.213/1991 (Doc. 6, fl. 8).



     Ressalta que o acórdão recorrido afrontou o art. 2º da CF/1988, pois “é o direito material positivado pelo legislador, no caso, na Lei 8.213/91 que estabelece a natureza, o conteúdo, os requisitos e o destinatário dos benefícios previdenciários. Por tal razão, o limite da tutela judicial concedida no bojo do processo é a própria prestação – direito material – que seria concedida ao autor caso ele se sagrasse vencedor da demanda. Os institutos de direito processual, no que se inclui a decisão judicial em tela, não deveria ter escopo precípuo de modificar a natureza ou o conteúdo da espécie previdenciária contida na regra de direito material. O objeto maior da tutela judicial é, no caso, a concessão de benefícios previdenciários, nos exatos contornos demarcados em seu suporte normativo” (Doc. 6, fl. 20).



    Argumenta que “não há que se falar em ausência de relevância e urgência no caso da edição da Medida Provisória n. 664/2014” (Doc. 6, fl. 25).



    Sustenta, ainda, que “tem-se entendido que ao Judiciário, conquanto necessária a avaliação da legalidade dos procedimentos segundo as peculiaridades do caso concreto, não compete imiscuir-se no questionamento da legalidade em tese dos procedimentos de instrução empreendidos pela Administração Pública” (Doc. 6, fl. 26).



    Por fim, requer “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário para que a pensão por morte concedida à parte autora seja mantido durante o lapso temporal previsto no art. 77, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela MP 664/14 e respectiva Lei de conversão 13.135/15, indevidamente declarado inconstitucional pela TR/SE.“



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Na origem, JOSENILDE GOIS ajuizou ação previdenciária de concessão de pensão por morte em face do INSS, requerendo, em síntese, a concessão do benefício de pensão por morte, desde a data do óbito do titular do benefício, nos termos do art. 74, I, da Lei 8.213/1991, e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento.



    O Juízo singular julgou procedente os pedidos para condenar o INSS a implantar em favor da autora, o benefício de pensão por morte, com RMI de um salário mínimo, com data de início do benefício (DIB) em 7/7/2020 (data do óbito); e data de início de pagamento (DIP) em 1º/5/2022, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da intimação da sentença, na qual foi concedida a antecipação da tutela, sob pena de cominação de multa diária (fl. 2, Doc. 2).



    O Tribunal de origem deu provimento à apelação do INSS para fixar a DIB na DER (1º/8/2021) (Doc. 3, fls. 1-2)



    No julgamento dos Embargos de Declaração supriu omissão no que tange à fixação de DCB (data da cessação do benefício) da pensão por morte para afastar a cessação automática do benefício, estabelecida no §2º, inciso V, da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela MP 664/2014 e a respectiva lei de conversão 13.135/2015, por considerar tais normas violadoras do art. 246 da CF e, assim, aplicar a disposição contida naquele incido V do art. 2º da Lei 8.213/1991, na redação da Lei 9.032/1995, que estabelece ser a pensão por morte um benefício vitalício.



    Ao assim decidir, o Juízo de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, que assentou a constitucionalidade do art. 77, § 2º, V, da Lei 8.213/1991, na redação dada pela Medida Provisória 664/2014, convertida na Lei 13.135/2015.



    Nesse sentido, o seguinte precedente: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.12.2021. PENSÃO POR MORTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA VITALÍCIA. ARTS. 74, I, e 77, § 2º, V, DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.135/2015. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais nºs 8.213/1991 e 13.135/2015.



    2. Além disso, o acórdão recorrido, ao considerar constitucional o art. 77, § 2º, V, da Lei nº 8.213/91, na redação dada pela Medida Provisória nº 664/2014, convertida na Lei nº 13.135/2015, não divergiu da jurisprudência desta Corte. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.” (ARE 1.360.219-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 3/5/2022)



    Em caso semelhante, confiram-se, ainda, os seguintes trechos da decisão proferida pelo ilustre Min. NUNES MARQUES, para dar provimento ao RE 1.300.538, DJe de 7/10/2021, transitado em julgado em 4/11/2021, interposto pelo INSS:



    “A mim me parece que se mostra compatível com o art. 246 da Constituição Federal o art. 77, § 2º, da Lei 8.213/91, na redação que lhe conferiu a Lei 13.135/2015, ao dispor sobre as hipóteses de cessação do pagamento de cota individual de pensão por morte ao cônjuge ou companheiro do instituidor do benefício.



    O entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que a vedação da adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1.1.1995 até 11.9.2001 (data de promulgação da EC nº 32/2001) não alcança aqueles casos em que a alteração, ocorrida dentro desse respectivo período, tenha apenas perpetrado ajustes formais no texto constitucional, sem mudanças substanciais de conteúdo, conforme se depreende do julgado abaixo:



    (...)



    O instituto constitucional da pensão por morte do cônjuge ou companheiro do segurado falecido, previsto no art. 201, V, da Lei Maior, em sua redação original, teve alteração dentro do período indicado no art. 246 por meio da Emenda Constitucional nº 20/1998. Todavia, não houve modificação substancial de conteúdo, vez que praticamente permaneceu a mesma redação, daí por que se tem por insubsistente a declaração de inconstitucionalidade constante do acórdão recorrido.



    Em casos análogos e no mesmo sentido, aponto os seguintes precedentes: RE 1.180.311/SE, ministro Edson Fachin; RE 1.182.584/SE e RE 1.187.238/SE, ministro Ricardo Lewandowski.



    Em face do exposto, com amparo no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que a Corte de origem reaprecie a causa levando em consideração a constitucionalidade do art. 77, § 2º, V, da Lei nº 8.213/91, na redação dada pela Medida Provisória nº 664/2014, que foi posteriormente convertida na Lei nº 13.135/2015”. (grifos nossos)



    Na mesma linha, veja-se a decisão proferida pelo Eminente Min. GILMAR MENDES, no RE 1.334.154, DJe de 15/2/2022, transitado em julgado em 11/3/2022, no qual também provido o RE do INSS em demanda análoga a presente:



    “(...) não houve alteração substancial no conteúdo do art. 201, V, do texto constitucional, motivo pelo qual não subsiste a inconstitucionalidade declarada incidentalmente pelo Tribunal de origem. Isso porque, estando a vedação contida no art. 246 da Constituição Federal vocacionada a impedir a validade de medidas provisórias que regulamentem norma objeto de emenda constitucional, é certo que, não tendo o art. 201 sofrido alteração substancial na sua redação, tão pouco pode ser considerada a emenda constitucional apta a tornar inválida a medida provisória que a regulamenta.



    (...)



    Nesse sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “A controvérsia remanescente diz respeito à definição acerca da constitucionalidade formal da Medida Provisória nº 664/2014 e de sua lei de conversão, Lei nº 13.135/2015, que, mediante inclusão do inciso V no § 2º do artigo 77 da Lei nº 8.213/1991, introduziu marco temporal programado de cessação da pensão por morte em favor de cônjuge ou companheiro para a hipótese em que o casamento ou a união estável se iniciou há menos de 2 anos antes do óbito do segurado. Sob a premissa de inconstitucionalidade da aludida medida provisória, por violação ao artigo 246 da Constituição Federal, a norma infraconstitucional em comento foi reputada inválida pelo acórdão recorrido.



    Todavia, diversamente do que concluiu a instância de origem, o artigo 246 da Constituição da República impede a medida provisória tão somente de regulamentar preceitos constitucionais que tenham sofrido alteração substancial pelo Poder Constituinte reformador no período de 1º de janeiro de 1995 até a promulgação da EC 32/2001.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso do INSS para cassar o acórdão recorrido, no ponto em que reconheceu a inconstitucionalidade da MP 664/2014, convertida na Lei 13.135/2015, por suposta violação ao art. 246 da CF, e determinar que outro seja proferido levando em consideração a orientação desta Corte. Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para cassar o acórdão da Turma Recursal que julgou os embargos de declaração, restaurando o acórdão do doc. 3. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente